Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730385-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: MAICON DE OLIVEIRA SABINO IMPETRANTE: MAICON DE OLIVEIRA SABINO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado MAICON DE OLIVEIRA SABINO, a qual intitulou “Habeas Corpus”, onde o apenado formulou pedido de revisão da dosimetria da pena aplicada pela condenação no delito do art. 121, §2o, do Código Penal, processo n. 2013.05.1.000577-5. Para tanto, sustenta, em suma, que ao corréu, em sede de recurso, foi aplicada pena inferior, o que deveria ser estendido a ele, em atenção ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 39246331). A Defensoria Pública (ID 40008269) informou que o paciente cumpre pena total de 53 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, tendo resgatado, até a presente data, 11 anos e 27 dias da reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória no ID 40008271). Quanto ao pedido feito pelo sentenciado, a Defensoria, após analisar pormenorizadamente a ação penal que ensejou a condenação, bem como a dosimetria da pena aplicada, afirmou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante. Pontuou que o paciente foi denunciado juntamente com Lucas Neres Marques e Tiago Nunes da Silva, pela suposta prática dos delitos dos artigos 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. Esclareceu que a denúncia foi recebida em 25-janeiro-2016 e sobreveio sentença de pronúncia em 27-outubro-2016. O Conselho de Sentença acolheu parcialmente a denúncia e absolveu Tiago, condenando o paciente e o corréu Lucas Neres Marques. O paciente Maicon de Oliveira Sabino foi condenado à pena de 36 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Já o corréu Lucas Neres Marques foi condenado à pena de 34 anos de reclusão, no regime inicial fechado. O recurso de apelação interposto pela defesa do corréu Lucas Neres Marques foi parcialmente provido apenas para corrigir erro material e alterar a condenação dos réus para o artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, sem alteração do julgado. Ressaltou que as penas definitivas aplicadas aos réus foram distintas sobretudo pelo fato de que, em relação ao corréu Lucas, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Portanto, ainda que se trate de condutas praticadas no mesmo contexto fático, não se pode concluir que o cálculo dosimétrico resulte na mesma quantidade de pena, diante de condições individuais distintas e em atenção ao princípio da individualização da pena. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator